Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-09.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801246-09.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801246-09.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE FIXOU O VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA EM PISO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO QUE TERIA OCORRIDO EM OMISSÃO AO NÃO APONTAR A DATA DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 362 DO STJ ‘’O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TRATANDO-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, É A DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU O SEU VALOR’’. OMISSÃO EXISTENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTÊNTE. MANUTENÇÃO DA PARTE DA SETENTENÇA QUE FIXOU CORRETAMENTE A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. TERMO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER FIXADO NA DATA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I - O acórdão ora embargado incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que restou omisso quanto ao termo inicial de aplicação da correção monetária;

II – Tendo o acórdão fixado o valor da condenação fixada em sede de piso, deve-se em observância ao entendimento da Súmula nº 362 do STJ fixar novo termo de incidência da correção monetária;

III – Entretanto, não deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios fixado em sentença, eis que corretamente aplicado pelo juízo singular e em observância a Súmula nº 54 do STJ;

III – Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801246-09.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. O VALOR ARBITRADO DE R$1.500,00 É RAZOAVEL E PROPORCIONAL.

ART. 944 DO CC. REPETIÇÃO DE INBÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE, QUE DEVERÁ SER FEITA EM DOBRO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS (ID. 16755319).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca do termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios referente a indenização moral. Nesse mesmo sentido, alega que tais termos devam ser fixados a partir da data de arbitramento estipulado no acórdão.

Em contrarrazões (ID. 16941256), sustentou-se que inexiste omissão no referido acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801246-09.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: RAIMUNDO SINVAL DA SILVA CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que em parte assiste em razão a instituição financeira embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a atualização do termo de indecência inicial de correção monetária. Nesse sentido, sabe-se que a fixação de tal termo corresponde matéria de ordem pública. Portanto, independem da provocação das partes para seu reconhecimento pelo juízo.

Por fins ilustrativos, vejamos jurisprudência do presente tribunal em caso análogo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA. RECURSO CONHECIDO APENAS DA AGRA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE ALUGUEL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. VIABILIDADE. EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5.

Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘’a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial’’ (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). (...) (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012208-34.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/11/2016 ).

Conforme a isso, vê-se que fora devolvido para o julgamento deste juízo recursal o tema da justa fixação do valor da indenização moral (ID. 16755319). Por esse motivo, deve-se ser aplicado ao caso a Súmula nº 362 do STJ, a qual firma em sua ementa o entendimento

no sentido de que
‘’o termo inicial da correção monetária, tratando-se de indenização por danos morais, é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor’’.

Logo, ao ter recebido o debate recursal e ter novamente refletido acerca do valor devido em sede de reparação moral, deveria o acórdão ter atualizado o termo de incidência da correção monetária. Eis que, então, existente a omissão apontada.

Entretanto, vê-se que sobre a questão do termo de incidência dos juros de mora não há qualquer omissão. Nesse sentido, sabe-se que a indenização moral em tela possui natureza contratual. Portanto, manteve-se a parte da sentença do juízo singular que condenou a parte ora embargante ao pagamento de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Aplicou-se, então, corretamente a Súmula nº 54 do STJ. Pela oportunidade, vejamos em sequência: 1) um entendimento jurisprudencial sobre o caso; 2) a manifestação do juízo singular fixando a moratória corretamente; 3) o pronunciamento do acórdão, que manteve o entendimento do juiz de piso.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. [...] (AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)”

(...) devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(grifo nosso) (ID.. 7012156).

Assim, merece reforma a sentença, tão somente no tocante à restituição dos valores descontados indevidamente, que deverá ser em dobro, conforme explicitado alhures. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao ressarcimento dos valores debitados indevidamente, que deverá ser feita em dobro,
mantendo a sentença nos seus demais termos.
(
ID. 16755319).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim de suprimir a omissão apontada quanto a atualização do termo de incidência de correção monetária, mantendo-lhe o entendimento do restante do acórdão.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024